Tribunal: TJDFT
Processo: 0723945-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. TÍTULO EXECUTIVO. PAGAMENTO. INEXIGIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (STJ, Súmula 393).

2. O art. 803 do CPC trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, quais sejam: (I) o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível; (II) o executado não for regularmente citado e (III) for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.

3. O contrato escrito que estipula honorários advocatícios constitui título executivo, por força do disposto no art. 784, XII, do CPC/15 c/c o art. 24 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).

4. Nos termos do CPC, art. 239, § 1o, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação.

5. Comprovado por meio de documentos o pagamento integral dos honorários advocatícios, objeto da ação executiva, há de ser reconhecida a inexigibilidade do título que instrui o feito e, por consequência, a extinção do processo executivo.

6. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente, com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida.

7. O comportamento do agravado, ajuizando execução para cobrar valores já devidamente quitados com os quais anuiu pessoalmente, configura litigância de má-fé, conduta que se amolda à prevista no art. 80, inciso I do CPC.

8. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.